Tribunal: TJMT
Processo: 0003661-78.2016.8.11.0087
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003661-78.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LANE MAMEDES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como LANE MAMEDES DE OLIVEIRA - CPF: 486.931.891-15 (APELANTE), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), MARLUCIA FERREIRA MAMEDES - CPF: 531.721.591-91 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA MAMEDES - CPF: 023.271.761-31 (APELANTE), VANESSA FERREIRA MAMEDES LAGE - CPF: 041.013.941-64 (APELANTE), REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA - CNPJ: 61.599.908/0001-58 (APELADO), JOSE LUIS DIAS DA SILVA - CPF: 079.567.418-07 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LANE MAMEDES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como LANE MAMEDES DE OLIVEIRA - CPF: 486.931.891-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação monitória. Alegação de cerceamento de defesa. Ausência de instrução probatória adequada. Necessidade de exibição de documentos essenciais. Nulidade da sentença reconhecida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação monitória, julgou procedente o pedido inicial para converter o mandato monitório em executivo, condenando os réus ao pagamento de valores devidos por serviços médico-hospitalares. Os apelantes alegaram cerceamento de defesa em razão da não exibição de documentos essenciais e da ausência de instrução probatória adequada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de oportunidade para produção de provas necessárias à impugnação específica dos valores cobrados e isso compromete a validade da sentença.

III. Razões de decidir

3. A hipossuficiência probatória dos réus em relação ao autor foi desconsiderada, o que impediu o exercício pleno do contraditório.

4. A não exibição de documentos, como prontuários e receituários médicos, prejudica a análise crítica dos valores cobrados e dos materiais utilizados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação provido. Sentença parcialmente cassada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARLUCIA FERREIRA MAMEDES, RODRIGO FERREIRA MAMEDES e VANESSA FERREIRA MAMEDES LAGE, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. nº 1001591-19.2021.8.11.0080), ajuizada contra os apelantes por REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA, julgou procedente o pedido inicial para “
RECONHECER a nulidade da citação do falecido LANE MAMEDES DE OLIVEIRA, e por conseguinte, da sentença de procedência, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, proferida no id 38606988, fl. 79, e da decisão de bloqueio via BACENJUD, de id 38606988, fl. 82/84.
(...); (bem como, para)
CONDENAR os réus ao pagamento da quantia de R$1.602.131,27, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o vencimento da obrigação, nos termos do art. Art. 1.997 do CC, obedecendo os quinhões hereditários de cada um deles, caso já tenha ocorrido a partilha dos bens
”. A sentença condenou, ainda, os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida (cf. Id. nº 234088229).

A parte apelante sustenta que teve seu direito de defesa cerceado, pois requereu “
a exibição de prova documental que está na posse da Apelada (Receituários e prontuários médicos) afim de viabilizar a comparação com as cobranças realizadas ; a produção de prova pericial/auditoria averiguar eventuais abusividades de preços cobrados além de excessos de procedimento e uso de materiais, bem como identificar os procedimentos realizados que foram necessários em decorrência das negligências procedimentais ocorridas
”.

No mérito, sustenta que “
os documentos juntados não comprovam a prestação dos serviços médicos alegados, posto que confeccionados unilateralmente sem apresentar qualquer receituário ou prontuário que o respalde, e ao contrário do afirmado na sentença, na documentação não é clara afim de viabilizar impugnação específica
”; assevera que “
as intercorrências e complicações decorrentes do procedimento e de inúmeras negligências médicas ocorridas resultou em evidente estado de perigo (art. 156 do CC), que impôs a manutenção do tratamento junto à Apelada, após o período pré-estabelecido no orçamento que embasou a assinatura do contrato
”. Pede, pois, o provimento do apelo para que seja anulada a sentença recorrida “
determinando-se o retorno dos autos à origem afim
(sic)
de viabilizar instrução adequada e necessária ou deslinde do caso
”, subsidiariamente, seja reconhecido o vício no consentimento, decorrente do estado de perigo em que se encontrava a parte ao firmar o negócio jurídico, ou, seja julgada improcedente a ação, tendo em vista a ausência de documentação e comprovação necessária para a conversão do título ou, ainda, seja reconhecida as negligências procedimentais a fim de deferir o abatimento dos valores cobrados relativos às intercorrências resultantes de negligência da autora e também relativos à abusividade dos preços cobrados, além de excessos de procedimento e uso de materiais (cf. Id. nº 234088230).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 234088240).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou a presente ação pretendendo a conversão em título executivo representado no contrato de serviços médico-hospitalares (internação, cirurgia e materiais hospitalares), por ter prestado o serviço ao réu e este inadimpliu o pagamento, ensejando a presente ação monitória. O valor apontado foi atualizado nos termos do contrato, sendo o débito originário remanescente de R$ 1.602.131,27, deduzido o montante pago pelo réu.

A parte requerida objetou, requerendo “
a) a suspensão de todo e qualquer mandado de pagamento; b) o indeferimento da inicial por cercear a defesa dos ora embargantes, ao omitir informações essenciais para a defesa destes, e não juntar provas suficientes e idôneas; c) a exibição de documentos, determinando que a Embargada apresente aos autos no prazo legal a integralidade do prontuário médico e receituário médico, bem como todas as intercorrências e reclamações apresentadas pelos familiares do paciente LANE MAMEDES DE OLIVEIRA; e no mérito, requereu a improcedência dos pedidos, bem como:

d) o reconhecimento do estado de perigo, nulidade do negócio jurídico e inexigibilidade da dívida; e) o reconhecimento das negligencias procedimentais ocorridas e deferir o abatimento dos valores cobrados relativos as intercorrências resultantes de tais negligências que serão apuradas mediante auditoria/perícia nos relatórios apresentados nos “Extratos de Conta”; e f) a realização da auditoria/perícia técnica para averiguação de realização dos procedimentos lançados nos extratos de conta considerando o prontuário médico e receituário a serem apresentados pela Embargada nos presentes autos, afim de averiguar eventuais abusividades de preços cobrados além de excessos de procedimento e uso de materiais, bem como identificar os procedimentos realizados que foram necessários em decorrência das negligências procedimentais ocorridas
”.

O Magistrado singular deu a seguinte solução ao litígio:

“
No que tange as questões preliminares apresentadas nos Embargos Monitórios, não acolho o pedido de indeferimento da inicial por cerceamento de defesa.

A vasta documentação acostada aos autos, efetivamente, demonstra as despesas suportadas pela unidade hospitalar com o tratamento médico-hospitalar usufruído pelo réu em suas dependências.

Consta nos autos o contrato de prestação de serviço (id 38606962, fl. 118/121), a relação discriminando os materiais utilizados, bem como os respectivos valores (id’s 38606962, fl. 123; 38606970; 38606975; 38606981; e 38606988, fl. 61).

A documentação detalha o que foi utilizado/cobrado, facultado a parte ré impugnar, de forma específica, o que entender de direito.

Acerca do pedido de exibição de documentos (integralidade do prontuário médico e receituário médico, bem como todas as intercorrências e reclamações apresentadas pelos familiares do paciente LANE MAMEDES DE OLIVEIRA), não guarda correlação com o objeto dos autos.

Nesse ponto, esclareço que o art. 700 do CPC determina que, para o ingresso da Ação Monitória, é suficiente a apresentação de prova escrita sem a eficácia de título executivo e, no caso, houve a juntada de toda a documentação.

De logo, e pelo mesmo motivo acima exposto, ressalto que não cabe, em sede de ação monitória, o reconhecimento de eventuais negligências procedimentais, como forma de abatimentos do débito, ora cobrado, sob pena de instaurar uma lide secundária.

Ainda, não há que se falar em auditoria/perícia nos relatórios de débito apresentados pelo autor, eis que a documentação é clara a ponto de possibilitar a impugnação específica pela parte demandada.

A documentação acostada junto à inicial dispensa a apresentação do prontuário médico e receituário, uma vez que para averiguar eventuais abusividades de preços cobrados, excessos de procedimento e uso de materiais, poderia a parte requerida buscar os valores praticados no mercado de insumos hospitalares e realizar um orçamento comparativo.

Superadas tais questões, o caso comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, uma vez que os documentos apresentados são suficientes para compreensão da matéria de fato debatida, prescindindo-se de dilação probatória.

O pedido inicial da monitória é procedente.

Trata-se de ação monitória consubstanciada no contrato de prestação de serviços médico-hospitalares, na qual o autor reclama o pagamento dos serviços prestados no importe de R$ 1.702.840,41, representado no contrato de serviços médico-hospitalares (internação, cirurgia e materiais hospitalares).

De forma inequívoca, o autor instruiu a inicial com documentos que comprovam que foi prestado o serviço ao réu e este inadimpliu o pagamento.

Afora as questões inicialmente examinadas e descartadas, no mérito, restou apenas a tese defensiva de improcedência dos pedidos ante o estado de perigo, com o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico e inexigibilidade da dívida.

Pois bem.

Conforme disposição do art. 156, caput e parágrafo único do Código Civil, configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.

Analisando o contrato de prestação de serviço (id 38606962, fl. 118/121), não restou demonstrado que o falecido assumiu obrigação excessivamente onerosa.

O de cujus comprometeu-se a arcar com o pagamento de do valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), para realizar o procedimento de “MICROCIRÚRGIA PARA TUMOR INTRACRANIANO”. Incialmente pagou o valor R$ 36.000,00, correspondente a 70% do orçamento apresentado e o valor de R$ 20.000,00 dia 10/05/2016. Permaneceu internado de 03/04/2016 a 30/07/2016, deixando em aberto o saldo de RI 1.510.936634, conforme se observa no documento de id 38606962, fl. 13.

Consta ainda, no mesmo documento, que o paciente internou novamente em caráter de urgência, após atendimento no Pronto Socorro, no dia 14/082016 e com alta em 15/08/2016, com diagnóstico de NEOPLASIA MAUGNA DO ENCÉFALO. Realizou depósito prévio R$ 30.000,00, sendo o valor utilizado para abater outros três títulos de internação. Contudo, houve a devolução do cheque, pelo motivo "21" sustação.

Não há nos autos, na documentação de id’s 38606962, fl. 123; 38606970; 38606975; 38606981; e 38606988, fl. 61,

evidência de onerosidade excessiva, a ponto de confirmar as alegações de vício de consentimento aduzidas pela parte ré.

No caso em tela, os requisitos de validade do negócio jurídico estabelecidos no art. 104 do CC, estão presentes.

Pelo que se extraí, houve manifestação da vontade livre, consciente e desembaraçada do autor, portanto, deve-se privilegiar os princípios da boa-fé e da autonomia privada das partes.

Dito isso, não pode ser reconhecida a tese de nulidade do negócio jurídico, porquanto a declaração de nulidade é medida excepcional e somente deve ocorrer quando provada a existência de um dos vícios enumerados no art. 171 do CC ou a ausência de algum (ns) do (s) requisito (s) de validade, o que não é o caso dos autos.

No que concerne aos valores apresentados junto à inicial, não houve impugnação de forma específica quanto dos insumos/materiais utilizados, período do internamento, etc, ônus do qual a parte impugnante não se desincumbiu nos termos do art. 373, II, do CPC.

Por outro lado, a parte autora demonstrou a efetiva prestação dos serviços médico-hospitalares. Aportou aos autos relatório da conta do paciente, discriminando-se o período de internação, os procedimentos e exames médicos realizados, a medicação e serviços utilizados.

Mesmo que aplicando ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, o resultado final não seria diferente.

A análise à luz do Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte ré de provar aquilo que alega, sobretudo no que tange a onerosidade excessiva dos serviços prestados, já que dispunha de condições técnicas para isso, com mera análise dos valores praticados no mercado.

Assim, tendo em vista que inexistem provas nos autos demonstrando que os valores cobrados pelos serviços hospitalares prestados pela autora são abusivos, ou que tenham sido implementados desnecessariamente, e ainda que havia no contrato de prestação de serviços cláusulas abusivas, não há que se falar, de forma genérica, em abusividade na cobrança.

A alegação de que o falecido foi internado para realizar determinado procedimento cirúrgico com valor específico em orçamento prévio, em nada altera o fato de que serviços adicionais foram prestados, haja vista que o orçamento constitui ato de mera especulação (estimativo), afastando-se a necessidade de indicação exata do tipo de tratamento médico a ser empregado ao longo de todo o tratamento, assim como a quantidade de material cirúrgico e farmacêutico a ser fornecido ao paciente, diante da possibilidade de situações imprevisíveis, como o que ocorreu no caso em tela, em que o

cenário fático inicialmente existente alterou-se.

Os embargos monitórios opostos, embora permeados de fatos não jurídicos, o que é compreensível diante da perda familiar enfrentada pelos sucessores do falecido,

não trouxeram provas suficientes para evitar o acolhimento do pedido do autor, porquanto incumbia às parte ré a prova de fato impeditivo do direito do requerente (art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil), é dizer, a apresentação do comprovante do pagamento junto ao hospital, a comprovação de excesso dos valores dos materiais/insumos/procedimentos, ônus do qual as partes embargantes não se desincumbiram.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido inicial da ação monitória, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a)

RECONHECER a nulidade da citação do falecido LANE MAMEDES DE OLIVEIRA, e por conseguinte, da sentença de procedência, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, proferida no id 38606988, fl. 79, e da decisão de bloqueio via BACENJUD, de id 38606988, fl. 82/84.

b)

CONDENAR os réus ao pagamento da quantia de R$1.602.131,27, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o vencimento da obrigação, nos termos do art. Art. 1.997 do CC, obedecendo os quinhões hereditários de cada um deles, caso já tenha ocorrido a partilha dos bens.

CONDENO a parte embargante ao pagamento de custas, despesas processuais, e honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.
”

Quando o magistrado convoca os autos para julgamento antecipado, em se tratando de ação monitória, ele entende que a prova já presente nos autos demonstra de maneira evidente, inequívoca, satisfatória e irrefutável a ocorrência histórica dos fatos discutidos.

No caso, a insurgência recursal e a própria inicial dos embargos monitórios giram em torno da alegação da embargante/apelante de que os documentos apresentados pelo embargado não são suficientes a demonstrar a higidez do valor devido, bem como, não fornecem o mínimo para que consiga impugnar especificamente os valores alegados.

Neste ponto, a despeito do entendimento do douto Magistrado singular, diviso o desacerto técnico da sentença recorrida, especificamente quanto à afirmativa de que “
a documentação é clara a ponto de possibilitar a impugnação específica pela parte demandada
”, mormente, porquanto, é patente a hipossuficiência probatória da parte embargante/apelante em relação à embargada/apelada, de modo que, parece justa a exigência da apresentação de prontuário e/ou receituário médico ou, ao menos, de documentação que demonstre a cronologia dos pedidos médicos com os materiais e procedimentos utilizados.

Admito, pois, que a precária instrução probatória, ou melhor, dispensa da fase instrutória seguida da prematura sentença, já que a embargante figura como parte hipossuficiente no caso e a referida relação não foi equilibrada de nenhuma maneira, de modo que parece injusta a atribuição do ônus probatório de fato impeditivo do direito do autor, sendo que sequer lhe foi oportunizada a exibição de todos os documentos necessários para a devida impugnação específica dos materiais e procedimentos utilizados pelo hospital, no tratamento do paciente. Portanto, caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova, configurando, consequentemente, típico cerceamento do direito de defesa que torna o ato sentencial nulo e sem qualquer eficácia.

Pelo exposto,
dou provimento
ao apelo, o que faço para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, decretando, consequentemente, a cassação parcial da sentença, somente com relação ao julgamento do mérito dos embargos monitórios, mantendo o determinado no item “
a
” do dispositivo sentencial, bem como determinando o retorno dos autos à instancia de origem a fim de que seja oportunizado à parte apelante a produção das provas cabíveis e necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025